Tribunal: TJPA
Processo: 0823592-80.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823592-80.2024.8.14.0051

APELANTE: WIRLAND SILVA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que fixou a pena-base em 16 anos de reclusão, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade, em razão da intensidade do dolo e da violência empregada, consistente em múltiplos golpes em regiões vitais da vítima, pleiteando a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se há erro material na dosimetria da pena a justificar correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo sentenciante fundamenta idoneamente a valoração negativa da culpabilidade ao evidenciar a elevada intensidade do dolo e a violência empregada, demonstradas pelos múltiplos golpes em regiões vitais da vítima.

A jurisprudência admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 do Tribunal.

A metodologia adotada na primeira fase da dosimetria mostra-se válida, pois as demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas como favoráveis ou neutras.

Verifica-se erro material na sentença ao considerar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando apenas a culpabilidade foi negativamente valorada, resultando em aumento indevido de 2/6.

A correção do erro impõe a aplicação do aumento de 1/6, fixando a pena-base em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, a compensação entre a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea revela-se adequada, mantendo-se a pena intermediária.

Na terceira fase, a redução pela tentativa na fração de 1/2 mostra-se proporcional diante do iter criminis avançado, mas sem consumação do resultado morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstância judicial negativamente valorada com motivação concreta. 2. A existência de erro material na dosimetria da pena autoriza sua correção de ofício pelo tribunal. 3. A compensação entre agravante e atenuante é válida quando presentes simultaneamente. 4. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do iter criminis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “h”; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 23.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e, no mérito LHE NEGAR PROVIMENTO, porém,

de ofício, corrigir erro material na sentença, para redimensionar a pena-base com aumento de 1/6, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0823592-80.2024.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRENTE: WIRLAND SILVA DO CARMO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WIRLAND SILVA DO CARMO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 32877411).

Segundo a denúncia (ID 32877251), recebida em 17.12.2024 (decisão ID 32877253), no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 14h, em via pública, na Travessa Paraíso, esquina com Rua João Barbosa, bairro Alvorada, neste município de Santarém/PA, WIRLAND SILVA DO CARMO, com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida de Júlio César Almeida da Silva, um idoso, atingindo-o com o gargalo de uma garrafa de vidro quebrada, não completando a intentada homicida por razões alheias à sua vontade.

Segundo apurado, na manhã dos fatos, a vítima consumia bebida alcoólica na companhia de um colega conhecido como “BOTINHO”, até que, volta do meio-dia, JÚLIO CÉSAR deslocou-se até sua residência para almoçar e, ao retornar, encontrou “BOTINHO” deitado ao solo, exposto ao sol. Em ato contínuo, JÚLIO CESAR decidiu carregar o indivíduo para retirá-lo do sol, buscando uma posição mais confortável à sombra, quando fora interpelado pelo acusado que manifestou por causa desconhecida descontentamento e, logo em seguida, foi surpreendido pelo denunciado que se aproximou subitamente armado e desferiu um golpe na cabeça da vítima utilizando uma garrafa de vidro, a qual quebrou em razão da força do impacto.

Nesse momento, a vítima, atordoada pelo impacto na região craniana, permaneceu sentada ao solo, incapaz de reagir ou esboçar qualquer defesa, momento em que WIRLAND, agindo de maneira desarrazoada e inesperada, passou a desferir sucessivos golpes com o gargalo da garrafa contra as costas e o pescoço da vítima, ocasião em que SIMEIA SARMENTO MILEO, ao perceber a gravidade da agressão, gritou por socorro, motivo que levou WIRLAND a cessar a agressão e empreender fuga.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 32877427), a defesa requer a redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32877430), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que o Magistrado dosou as penas minuciosamente, atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, justificando e fundamentando a análise de cada uma das circunstâncias judiciais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34655433) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II. MÉRITO

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A Defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Verifica-se que o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mediante análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade, reputada elevada em razão da intensidade do dolo e da violência empregada na execução delitiva.

Conforme consignado na sentença, o agente desferiu diversos golpes em regiões vitais da vítima, evidenciando acentuado grau de reprovabilidade da conduta, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base. As demais circunstâncias judiciais foram, em sua maioria, valoradas de forma favorável ou neutra, não havendo ilegalidade na metodologia empregada.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consolidada na Súmula nº 23, estabelece que a valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do Código Penal autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta, como ocorrido no caso em exame.

De igual modo, o entendimento jurisprudencial pacificado neste Egrégio tribunal de Justiça reforça que, uma vez devidamente motivada a análise das circunstâncias judiciais, mostra-se legítima a fixação da pena-base acima do mínimo, especialmente quando presentes elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

Cito:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luiz Fernando Carvalho da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com pena fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos . A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando desproporcionalidade na majoração imposta pelo juízo sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena-base, acima do mínimo legal, foi devidamente fundamentada à luz das circunstâncias judiciais avaliadas, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base encontra respaldo na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: (i) culpabilidade, ante a reprovabilidade acentuada da conduta do réu que se exibia armado em via pública; e (ii) circunstâncias do crime, dada a posse de expressiva quantidade de munições (52 unidades) junto à arma de fogo.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e do próprio TJPA admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em ao menos uma circunstância judicial negativa, desde que devidamente motivada, conforme Súmula nº 23 do TJPA.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, reconhecida na segunda fase da dosimetria, observa o entendimento pacificado pelo STJ (REsp nº 1.947 .845/SP), sendo válida mesmo diante da reincidência específica.

A pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, o regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos foram fixados conforme os critérios legais e diante da ausência de óbice à aplicação do art. 44 do Código Penal.

Inexiste desproporcionalidade na fixação da pena-base, considerando que a majoração de um ano foi fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais concretas, devidamente motivadas.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é válida, inclusive quando se trata de reincidência específica.

A dosimetria da pena deve respeitar os critérios legais e pode considerar a gravidade concreta da conduta e o risco social decorrente da posse de armamento e munições em local público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, arts . 44, 59 e 61, I; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j . 22.06.2022; TJPA, Súmula nº 23.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08043913720248140008 33582777, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, não assiste razão ao Apelante quanto ao pleito de redução da pena-base.

DA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA

Não obstante, impõe-se a correção, de ofício, de erro material verificado na primeira fase da dosimetria da pena.

Da leitura da sentença, constata-se que apenas a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente, tendo as demais sido consideradas favoráveis ou neutras. Todavia, ao final, o magistrado consignou equivocadamente a existência de duas circunstâncias desfavoráveis, promovendo aumento de 2/6 e fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Diante dessa incongruência, deve ser corrigido o cálculo, aplicando-se o aumento de apenas 1/6, o que resulta na fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se a presença da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos), bem como da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Mostra-se adequada a compensação entre ambas, mantendo-se a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal). Considerando o
iter criminis
percorrido — com execução significativa e proximidade da consumação, embora sem resultado morte — revela-se proporcional a redução pela fração de 1/2.

Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
; contudo,
de ofício, corrijo erro material na sentença, para redimensionar a pena-base com aumento de 1/6, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relato
r

Belém, 09/06/2026